Tribunal: STF
Processo: AI 399782
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Recurso
 administrativo
fiscal. Depósito prévio. Exigibilidade. Constitucionalidade.
 Precedentes. 3. Bloqueio
dos bens da recorrente. Alegação de ofensa aos arts. 5º, II; e 62, da
 CF/88.  Matéria
não apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356/STF. 4. Agravo
 regimental
a que se nega provimento.